Tribunal: CARF
Processo: 17933.720581/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720581/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.729 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
NEUZA FELIPE PENHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720581/2012-13
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 23/04/2012 a Notificação de Lançamento às fls. 12, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2009, por intermédio da qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$9.554,98, dos quais R$ 4.870,25, correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 3.652,68 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 1.032,00 de Juros de Mora (calculados até 30/04/2012)
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls 14/16,
quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada indevida dedução
despesas Médicas, no valor de R$ 16.880,00, conforme demonstrativo a seguir
transcrito:

2.1 Omissão de rendimentos do dependente no valor de R$ 830,00, pelo dependente
Lucas de Oliveira Felipe.
F
3. Inconformado com a notificação de lançamento , recepcionada em 09/05/2012,
conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 60, a contribuinte protocolou a defesa, de
fls. 02/11, em 06/06/2012, por intermédio se sua representante legal, alegando em
síntese que:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

3.1 Transcreveu entendimentos de juristas..
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
NULIDADE.LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa somente pode ser
declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração ou da
emissão da notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
c) inexigibilidade de arrolamento de bens e direitos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
13. De conformidade com os termos da impugnação a contribuinte acatou a
omissão de rendimentos apurada com base na informação da DIRF em nome do seu
dependente. Entretanto, requer, que seja deduzida a despesa médica com o seu
dependente, juntando para comprovação o comprovante de pagamentos efetuados em
nome de Lucas de Oliveira Felipe, CPF 066.425.296-69, de fls. 25, no valor de R$
1.320,40.
13.1 Da apreciação das informações da relação de pagamentos e doações
efetuados constata-se que a contribuinte de fato não inclui em sua DIRPF o valor da
despesa com o plano de saúde em nome do seu dependente. Assim sendo, entende esta
relatora, que é de se acatar o pleito da interessada, considerando dedução do plano de
saúde com seu dependente, no valor de R$ 1.320,40
14 Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999).
15. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, §
3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele
o ônus probatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

15.1 A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado. Desta forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e
elementos que façam prova cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual
nos moldes previstos na legislação do imposto de renda.
15.2. Desta forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e
elementos que façam prova cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual
nos moldes previstos na legislação do imposto de renda.
16. Devidamente intimada para apresentar, para apresentar comprovação do
efetivo pagamento, (cópias microfilmadas de cheques nominativo, depósitos e ou
extratos bancários com coincidências de datas e valores) aos profissionais, o
contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, também deixou de apresentar
os documentos solicitados pelo Auditor Fiscal , durante a fase de auditoria de sua
declaração de ajuste anual. Como também na formalização do presente processo.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
17. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação,
o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art.
80, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
18. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige
que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas
na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

18.1 O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que
a possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
18.2 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes
todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com
nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser
limitada por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no
decorrer da ação fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer
dúvidas quanto à veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes
contenham todos os requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei
no 5.844/1943, abaixo transcrito, permite que a fiscalização exija provas
complementares àquela descritas pela Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
19. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à
autoridade lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei
no 9.250/95, nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos
próprios recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham
dúvidas quanto à idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta
questão, que a comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por
profissionais de saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos,
deve servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas
declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer somente com estes
documentos.
20 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
deve necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço
e CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode
apresentar como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de
tais gastos.
21. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos
valor probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados.
A tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque
pode ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
22. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito
passivo, cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme
disciplina o art. 73 do RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é
permitido exigir elementos adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
23. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do
efetivo pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de
evidenciar o desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a
realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários,
fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados
diretamente aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo
dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa
declarações dos profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados.
Contudo, tais papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem
acrescer robustez ao conjunto probatório.
24. Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
25. De conformidade com o Termo de Intimação Fiscal, de fl. 53, a
contribuinte foi intimada para apresentar os:

26. Quantos aos documentos de fls. 40/43, declarações emitidas pelos
profissionais, ressalta-se que tem o mesmo valor probante dos recibos apresentados
quando do atendimento da intimação. Assim sendo, entende esta relatora que os
documentos apresentados não comprova a efetividade dos pagamentos e
consequentemente a efetiva prestação dos serviços prestados.
27. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
27.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos
naquela lei, o contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de
saúde. Entretanto, para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da
base de cálculo do imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização
devem atender os requisitos previstos na legislação tributária.
28.2 O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço. As deduções representam reduções do montante do
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

imposto de renda a pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria
efetuado, competindo a ele comprová-los.
29 Saliente-se que as declarações de ajuste apresentadas anualmente pelos
contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa, nada mais é do
que procedimento de auditoria efetuado, em algumas declarações escolhida por
amostragem, por parâmetros definidos pela Administração Federal. Os contribuintes
selecionados, são intimados a apresentarem os documentos que deram origem às
informações daquelas declarações, sendo os mesmos analisados por Auditor Fiscal,
com base nos norma de auditoria, sendo observados todas as informações, como data,
endereço do emitente e demais procedimentos utilizados em auditoria.
30 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
deve necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço
e CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode
apresentar como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de
tais gastos.
31. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos
valor probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados.
A tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque
pode ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
32. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito
passivo, cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme
disciplina o art. 73 do RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é
permitido exigir elementos adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
33. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do
efetivo pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de
evidenciar o desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a
realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários,
fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados
diretamente aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo
dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa
declarações dos profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados.
Contudo, tais papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem
acrescer robustez ao conjunto probatório.
34. Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento
a falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

35 Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção
do julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor de
R$ 16.880,00, por de comprovação da efetividade do pagamento e da efetividade da
prestação dos serviços.
36. Por fim, reproduzo abaixo apenas 03, de muitas ementas em acórdãos pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os quais reforçam o entendimento desta
turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2003 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução
de despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à
luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2004 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os
valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo
a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços
prestados ou dos correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas
pleiteadas como dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados
devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de
pessoa física. Na hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento
das despesas declaradas. Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351, 2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de
junho de 2011; Acórdão no 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no
2102-00.824, sessão de 20 de agosto de 2010; acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de
junho de 2010), entendo que os recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova
absoluta para dedutibilidade das despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda, mormente quando as despesas forem excessivas em face dos rendimentos
declarados; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de
diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer
uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de outras
despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e instrução),
bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da atividade
rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas pelo
contribuinte
declarante.
Recurso
negado.
Acórdão
n°
2102-001.632
de
27/10/2011.(grifei)
36.1 Ademais, se há julgados do então Conselho de Contribuintes, como os
transcritos pela impugnante que consideram os recibos e declarações dos profissionais
como documentos hábeis para a comprovação das despesas médicas pleiteadas nas
declarações de ajuste anual, há também julgados, emitidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais que reforçam o procedimento fiscal, como, por exemplo, o Acórdão
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720581/2012-13

CSRF/01-1.458/92, que considera que “para se gozar do abatimento pleiteado com
base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem
vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços .”
37. Entretanto, será considerado no presente voto, a dedução das despesas
médicas com dependente, com plano de saúde no valor de R$ 1.320,40.em nome de
Lucas de Oliveira Felipe Penha, não pleiteado pela contribuinte, tendo em vista ter
sido apurada omissão de rendimentos em nome do mesmo.
38 Assim, ante o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação a,
para PARCIALMENTE o IRPF/2010 SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.507,25,
multa de oficio e juros de mora a ser atualizado de acordo com a legislação vigente.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 143
DF CARF MF
Original